Tribunal: TJDFT
Processo: 0705225-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705225-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JOSAFA RODRIGUES LOPES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O corréu WILSON GASPAR formula pedido de extensão do acórdão proferido nos embargos de declaração opostos por JOSAFÁ RODRIGUES LOPES, com fulcro no art. 580 do CPP, a fim de que seja alcançado pela prescrição da pretensão punitiva estatal (ID 38562942). Em que pese os judiciosos argumentos declinados pelo corréu, não há como se proceder à extensão vindicada. Consoante manifestação da d. Procuradoria de Justiça, tramita perante a 1a Turma Criminal o Agravo em Execução n. 0707607-85.2022.8.07.0000, interposto pelo Ministério Público contra a decisão do juízo da execução que reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu a punibilidade de WILSON GASPAR. Nesse cenário, não há como este colegiado conceder, de ofício, a extensão do benefício, devendo a pretensão ser formulada na via apropriada. Nada a prover, portanto. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2022 14:45:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator